Tribunal: STF
Processo: RHC 272791
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.044.182/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). 
Conforme relatado na sentença: 

GUILHERME PINHEIRO VILAR, qualificado nos autos, foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 04 de dezembro de 2019, por volta das 11h30min, na Rua Projetada, número 01, Grajaú, nesta Cidade e Comarca da Capital, estaria trazendo consigo, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 23 (vinte e três) invólucros plásticos de cocaína em pó, com peso líquido de 15,7g (quinze gramas e sete decigramas); 52 (cinquenta e dois) invólucros plásticos de crack, com peso líquido de 13,9g (treze gramas e nove decigramas); e 16 (dezesseis) invólucros plásticos de Tetrahidrocanabinol (THC), popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 51,1g (cinquenta e uma gramas e um decigrama), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
[...]
Diz a denúncia que, em patrulhamento de rotina, realizado em conhecido ponto de tráfico de drogas, policiais militares notaram ato típico de traficância entre um usuário e o denunciado GUILHERME, e, assim que entregava a substância entorpecente, decidiram pela abordagem. 
Ao notar a aproximação policial, o denunciado GUILHERME tentou fugir, sem sucesso e, em revista pessoal, no interior de uma bolsa que carregava consigo, foram encontradas as drogas apreendidas, além de R$ 268,50 (dois mil, sessenta e oito reais e cinquenta centavos), em notas trocadas; com o usuário, o adolescente ASN, nada de ilícito foi encontrado, e, por isso, ele foi liberado.
[...]
Na derradeira terceira fase [da dosimetria da pena], não se pode afirmar que o réu possua bons antecedentes, já que registra ato infracional equiparado a roubo, devendo ser colocado em relevo que o carro que usava, segundo os policiais militares, foi relacionado a crime da mesma natureza. Assim, inviável, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em razão de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de três anos, estando operada a preclusão da matéria.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que mesmo as nulidades absolutas ou falhas ocorridas em acórdãos impugnados estão sujeitas à preclusão temporal sui generis, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual. 
4. O longo decurso de tempo entre o julgamento do acórdão atacado e a impetração do habeas corpus, sem que a defesa tenha arguido a falha no momento oportuno, caracteriza a preclusão da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese, estarem presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Requer-se, assim, o provimento do recurso para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: HC 143045 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012; e RHC 124110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente